Tribunal: CARF
Processo: 12448.920375/2012-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.920375/2012-60
ACÓRDÃO
1202-001.552 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MONTE SERRAT ENERGÉTICA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
O artigo 165 do CTN autoriza a restituição do pagamento indevido e o
artigo 74 da Lei no 9.430/96 permite a sua compensação com débitos
próprios do contribuinte, mas, cabe ao sujeito passivo a demonstração,
acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência do crédito
que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua
liquidez e certeza pela autoridade administrativa. À míngua de tal
comprovação não se homologa a compensação pretendida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.552 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.920375/2012-60
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Liana
Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal em
Florianópolis/SC que, ao apreciar a manifestação de inconformidade apresentada, entendeu, por
unanimidade de votos, julgá-la improcedente.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de manifestação de inconformidade (f. 18) interposta em 09/11/2012 (f.
18) contra o Despacho Decisório (f. 09), emitido em 01/10/2012, cuja ciência
ocorreu em 10/10/2012 (f. 134) e por meio do qual a autoridade administrativa
não homologou/parcialmente a compensação de Saldo Negativo de IRPJ, relativo
ao ano calendário de 2007, com débitos diversos, resultando da homologação
parcial do PER/DCOMP 09865.14435.290709.1.3.02-2809 e na não homologação
do PER/DCOMP 35349.76435.220909.1.7.02-0985.
A motivação para a não homologação foi a insuficiência de crédito relativo a
saldo negativo conforme abaixo:

Na análise dos créditos informados na DComp, não foram encontradas
divergências em relação ao informado pela Contribuinte.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Inconformada, a Contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade que,
em síntese, pleiteia:
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.552 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.920375/2012-60
3

Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, em suma, sob os seguintes fundamentos:
A principal motivação reside no fato de que, consultando-se a Ficha 06A -
Demonstração do Resultado - PJ em Geral DIPJ entregue conforme acima
indicado, constata-se que nenhuma receita foi oferecida à tributação, todos os
campos estão "zerados" (Vide Anexo I).
Destaque-se que nos termos do art. 231 do Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99, para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto pago ou retido na fonte desde que as respectivas receitas tenham sido
computadas na determinação do lucro real.
Desse modo, tendo em vista que somente é possível o aproveitamento do IRRF
retido, desde que o rendimento tenha sido também oferecido à tributação na
DIPJ, pois o valor informado na DIRF foi a base para o cálculo da respectiva
retenção, e conforme prática já adotada amplamente por esta turma de
julgamento, não será possível reconhecer o direito creditório adicional pleiteado
pela Contribuinte.
Destaque-se também que o julgador deve se restringir ao pedido, em respeito ao
princípio da adstrição ou da congruência, que se refere à necessidade do julgador
decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo extrapolar
esses limites, conforme previsto no art. 492 do CPC.
(Grifos nossos)

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformada, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário arguindo, em suma, (i) “quando da transmissão do PER, a Recorrente apontou,
erroneamente, o valor de R$504.378,20 como saldo negativo, apesar de apontar o IRRF no
montante de R$522.335,69 como valor que compõe o saldo negativo decorrente de retenções na
fonte do imposto de renda”; (ii) “Quando da análise do direito de crédito, a Autoridade Fiscal
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.552 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.920375/2012-60
4
reconheceu a integralidade do imposto de renda retido na fonte que compõe o saldo negativo
objeto do pedido de restituição”; (iii) “apesar de ser mero erro material, ante a divergência entre o
saldo negativo apontado no PER e o constante da DIPJ – e mesmo tendo confirmado o saldo
negativo no montante de R$522.335,69, a Autoridade Fiscal entendeu por autorizar a
compensação no limite de R$ 504.378,20”; (iv)“Em julgamento promovido pela DRJ de
Florianópolis (fls. 137-140), foi julgado improcedente o pedido da Recorrente, mas com
fundamento diverso daquele que havia sido produzido quando do despacho decisório”; (v) “a
turma julgadora entendeu por negar o direito a compensação por não ter havido o oferecimento
da receita a que se refere o IRRF à tributação, em desatenção ao disposto no art. 231 do RIR/99”;
(vi) “a decisão recorrida descurou-se do fato de a Recorrente estar à época, em atividade pré-
operacional, cujas receitas e despesas são diferidas para fins de tributação, permitindo-se a
restituição do imposto de renda retido na fonte”.
Na oportunidade do julgamento do Recurso Voluntário a 2a Turma Extraordinária
entendeu por converter o julgamento em diligência, nos seguintes termos, in verbis:

(...) Conclui-se, portanto, pela remessa dos autos à Unidade de Origem para
realizar análise dos documentos que o instruem e elaborar Relatório
Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do crédito vindicado,
pronunciando-se acerca do valor probante dos demais elementos de prova
constantes dos autos e sua capacidade para comprovar: (i) se, à época dos fatos, a
Recorrente encontrava-se em fase pré-operacional e (ii) se as despesas pré-
operacionais excederam as receitas e por tal razão não houve o oferecimento das
respectivas receitas à tributação, verificando-se, inclusive, se tais eventos forem
apontados nos registros contábeis e fiscais da Recorrente.
A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos
e apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao
cumprimento da diligência.
Do resultado da Diligência, será a Recorrente intimada a se manifestar, no prazo
de 30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta Turma para
julgamento.

Nesse contexto, em cumprimento a diligência a empresa foi intimada (e-fls. 262)
pela RFB para apresentar o Livro Razão, com as formalidades necessárias, relativos ao período de
01/01/2007 a 31/12/2007 e apresentar planilha de cálculo onde consolida as receitas e despesas
no período, por tipo, exemplo “financeiras”; “salários”; “fornecedores”; “aportes de capital”; etc.
Assim, após a intimação, a recorrente apresentou a documentação às e-fls.
269/477.
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.552 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.920375/2012-60
5
Ato contínuo, foi proferido o despacho no57/2024/DEVAT06LCS/RFB com a
apresentação nos autos do RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO – RESPOSTA A DILIGÊNCIA (e-fls.
478/480).
Intimada, a recorrente apresentou manifestação as e-fls. 486/491.
É o relatório.

VOTO
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Conselheiro Relator

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, conforme já analisado anteriormente, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Inicialmente, conforme já mencionado no voto vencedor, o propósito recursal
reside na busca do direito creditório referente ao saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário de
2007, no valor de R$ 504.378,20 (quinhentos e quatro mil, trezentos e setenta e oito reais e vinte
centavos), resultante de valores antecipados a título de retenções na fonte, transcrevo o início do
voto vencedor para melhor entendimento, in verbis:
Destaca-se que o Despacho Decisório (e-fls. 09/10) reconheceu parcialmente o
direito creditório alegado, sendo que do somatório das parcelas de composição
do crédito informado em DIPJ no montante de R$ 504.378,20 (quinhentos e
quatro mil, trezentos e setenta e oito reais e vinte centavos), reconheceu o valor
de R$ 522.335,69 (quinhentos e vinte e dois mil, trezentos e trinta e cinco reais e
sessenta e nove centavos), a título de retenções na fonte, ou seja, o Despacho
Decisório validou todo o saldo negativo pleiteado, porém o valor confirmado seria
insuficiente para compensar os débitos informados em PER/DCOMP.
Confira-se:
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.552 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.920375/2012-60
6

Em 05/09/2019 foi proferido o acórdão recorrido pela C. 6a Turma da DRJ/FNS (e-
fls. 137/140), mantendo integralmente a decisão que não homologou a
compensação, tendo em vista a ausência de comprovação do oferecimento das
respectivas receitas à tributação.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do acórdão
recorrido:
“De fato, o sistema PER/DCOMP validou o valor total do IRRF informado e
que houve a retificação da DIPJ do ano-calendário em questão. O que se
aprecia nesta sessão de julgamento é uma tentativa de retificação do valor
pedido na Dcomp, após emitido Despacho Decisório, por meio de
manifestação de inconformidade.
Verifico que não assiste razão à Contribuinte.
A principal motivação reside no fato de que, consultando-se a Ficha 06A -
Demonstração do Resultado - PJ em Geral DIPJ entregue conforme acima
indicado, constata-se que nenhuma receita foi oferecida à tributação, todos
os campos estão "zerados" (Vide Anexo I).
Destaque-se que nos termos do art. 231 do Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99, para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar
ou a ser compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto pago ou retido na fonte desde que as respectivas receitas
tenham sido computadas na determinação do lucro real.
Desse modo, tendo em vista que somente é possível o aproveitamento do
IRRF retido, desde que o rendimento tenha sido também oferecido à
tributação na DIPJ, pois o valor informado na DIRF foi a base para o cálculo
da respectiva retenção, e conforme prática já adotada amplamente por
esta turma de julgamento, não será possível reconhecer o direito creditório
adicional pleiteado pela Contribuinte.
Destaque-se também que o julgador deve se restringir ao pedido, em
respeito ao princípio da adstrição ou da congruência, que se refere à
necessidade do julgador decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas
partes, não podendo extrapolar esses limites, conforme previsto no art. 492
do CPC.” (e-fl. 140, g.n.)
Em suas razões recursais, a Recorrente alega “estar à época, em atividade
préoperacional, cujas receitas e despesas são diferidas para fins de tributação,
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.552 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.920375/2012-60
7
permitindo-se a restituição do imposto de renda retido na fonte”, nos seguintes
termos:
(...)Da análise dos autos, verifica-se que a Recorrente apresentou: (i) Despacho n°
562, de 12 de fevereiro de 2009, emitido pela Agência Nacional de Energia Elétrica
(“ANEEL”), autorizando o inicio da operação comercial da ora Recorrente a partir
de 13 de fevereiro de 2009 (e-fl. 216); (ii) Despacho n° 630, de 16 de fevereiro de
2009, emitido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”), autorizando o
inicio da operação comercial da ora Recorrente a partir de 17 de fevereiro de
2009 (e-fl. 217) e; (iii) a Licença de Instalação n° 358/2006, emitida pelo IBAMA
em 02 de fevereiro de 2006 (e-fl. 218).
Registre-se que, à época dos fatos, o entendimento das Superintendências
Regionais da Receita Federal era justamente pela possibilidade de
aproveitamento das retenções na fonte caso as despesas pré-operacionais fossem
superiores às receitas auferidas. Confira-se:
(...)Conclui-se, portanto, pela remessa dos autos à Unidade de Origem para
realizar análise dos documentos que o instruem e elaborar Relatório
Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do crédito vindicado,
pronunciando-se acerca do valor probante dos demais elementos de prova
constantes dos autos e sua capacidade para comprovar: (i) se, à época dos fatos, a
Recorrente encontrava-se em fase pré-operacional e (ii) se as despesas pré-
operacionais excederam as receitas e por tal razão não houve o oferecimento das
respectivas receitas à tributação, verificando-se, inclusive, se tais eventos forem
apontados nos registros contábeis e fiscais da Recorrente.

Sendo assim, conforme já relatado, o resultado da diligência confirmou que à época
dos fatos, a Recorrente encontrava-se em fase pré-operacional e que as despesas pré-
operacionais excederam as receitas e, por tal razão, não houve o oferecimento das respectivas
receitas à tributação, nos seguintes termos, in verbis:

(...) 6. Como não houve lançamentos contábeis de entrada de recursos relevantes
diferentes do de resgates de aplicações financeiras, pode-se inferir, juntamente
com a Licença de Instalação n° 358/2006, emitida pelo IBAMA em 02 de fevereiro
de 2006 (e-fl. 218), como o Despacho n° 562, de 12 de fevereiro de 2009, emitido
pela Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”), autorizando o início da
operação comercial da ora Recorrente a partir de 13 de fevereiro de 2009(e-fl.
216) e com o Despacho n° 630, de 16 de fevereiro de 2009, emitido pela Agência
Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”), autorizando o início da operação
comercial da ora Recorrente a partir de 17 de fevereiro de 2009 (e-fl. 217), que o
contribuinte encontrava-se, no período de 01/01/2007 a 31/12/2007, em fase
pré-operacional.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.552 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.920375/2012-60
8
7. Desta forma, extraiu-se os dados da DIRF do contribuinte para verificar qual foi
o montante de rendimento gerado pelos resgates de R$ 61,6 milhões efetuados
nas aplicações financeiras em renda fixa referente ao período do ano calendário
de 2007, consolidados abaixo:
8. Verifica-se que o contribuinte apurou rendimentos financeiros no período de,
aproximadamente, R$ 2,6 milhões.
9. Ao observar a conta 1.3.02.12.01.002 do Livro razão do contribuinte, verifica-se
que este investiu, apenas em máquinas e equipamentos, R$ 7,2 milhões. Além
disso, o contribuinte laçou o total de despesas pré-operacionais em seu ativo
diferido, conforme consta na Ficha 36-A da DIPJ juntada às fls. 22 a 46.
10. Com isso pode-se afirmar que, de acordo com os registros contábeis do
contribuinte e os dados constantes na DIRF, as despesas operacionais
excederam as receitas para o período de 01/01/2007 a 31/12/2007.
11. Quanto a liquidez e certeza do crédito, afirma-se que, de acordo com a DIRF,
o contribuinte, no período, sofreu retenções no montante de R$ 522.335,69,
porém solicitou em sua Per/Dcomp, como crédito, apenas o montante de R$
504.378,20 e que era vedada a retificação da Per/Dcomp após a decisão
administrativa, conforme dispunha a IN SRF no 600/2005 em seu art. 57.

Portanto, conforme já esclarecido anteriormente no voto vencedor de que à época
dos fatos, o entendimento das Superintendências Regionais da Receita Federal era justamente
pela possibilidade de aproveitamento das retenções na fonte caso as despesas pré-operacionais
fossem superiores às receitas auferidas. Confira-se:

Solução de Consulta DISIT/SRRF09 no 289/2007
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
No caso de empresa em fase de pré-operação, o saldo líquido das receitas e
despesas financeiras, quando derivadas de ativos utilizados ou mantidos para
emprego no empreendimento em andamento, deve ser registrado no ativo
diferido. Esse valor, se credor, deverá ser diminuído do total das despesas pré-
operacionais incorridas no período de apuração. Eventual excesso de saldo credor
deverá compor o lucro líquido do exercício em questão. Na existência de saldo
negativo de IRPJ decorrente da retenção na fonte desse tributo sobre as receitas
financeiras absorvidas pelas despesas pré-operacionais, esse valor poderá se
objeto de restituição ou compensação com outros tributos ou contribuições
administrados pela RFB.
Solução de Consulta DISIT/SRRF08 no 44, de 1o de fevereiro de 2008
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ No caso de empresa em
fase de pré-operação, o saldo líquido das receitas e despesas financeiras, quando
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.552 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.920375/2012-60
9
derivadas de ativos utilizados ou mantidos para emprego no empreendimento em
andamento, deve ser registrado no ativo diferido. Esse valor, se credor, deverá ser
diminuído do total das despesas pré-operacionais incorridas no período de
apuração e, eventual excesso de saldo credor deverá compor o lucro líquido do
exercício em questão. Na existência de saldo negativo de IRPJ, decorrente da
retenção na fonte desse tributo sobre as receitas financeiras absorvidas pelas
despesas pré-operacionais, esse valor poderá ser objeto de restituição ou
compensação com outros tributos ou contribuições administrados pela RFB.

Solução de Consulta DISIT/SRRF07 no 132, 30 outubro 2008:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ FASE PRÉ-
OPERACIONAL - RECEITAS FINANCEIRAS Incide o imposto de renda na fonte, na
forma da legislação aplicável, sobre as receitas financeiras auferidas por empresas
em fase de pré-operação. No caso de empresa em fase de pré-operação, o saldo
líquido das receitas e despesas financeiras, quando derivadas de ativos utilizados
ou mantidos para emprego no empreendimento em andamento, deve ser
registrado no ativo diferido. Esse valor, se credor, deverá ser diminuído do total
das despesas préoperacionais incorridas no período de apuração e, eventual
excesso de saldo credor deverá compor o lucro líquido do exercício em questão.
Na existência de saldo negativo de IRPJ, decorrente da retenção na fonte desse
tributo sobre as receitas financeiras absorvidas pelas despesas pré-operacionais,
esse valor poderá ser objeto de restituição ou compensação com outros tributos
ou contribuições administrados pela RFB.

Em tais circunstâncias, este Conselho assim vem se manifestando:
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DEDUÇÃO DE RETENÇÕES NA FONTE.
RECEITAS FINANCEIRAS. FASE PRÉ-OPERACIONAL.
As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real podem registrar no ativo
diferido o saldo líquido negativo entre receitas e despesas financeiras, quando
provenientes de recursos classificáveis no referido subgrupo. Sendo positiva, tal
diferença diminuirá o total das despesas pré-operacionais registradas. O eventual
excesso remanescente deverá compor o lucro líquido do exercício. Neste
contexto, a legislação fiscal não veda a dedução, para formação de saldo negativo
de IRPJ no período, das retenções na fonte correspondentes às receitas
financeiras diferidas. (Processo n° 13894.000334/00-45. Acórdão n° 9101-
005.087. Sessão de 02/09/2020. Relatora Livia De Carli Germano, g.n.)

Portanto, após a análise dos fundamentos e do cotejo da documentação, restou
evidente que no caso em apreço o Despacho Decisório validou todo o saldo negativo pleiteado,
porém o valor confirmado foi insuficiente para compensar os débitos informados em PER/DCOMP,
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.552 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.920375/2012-60
10
portanto, indiferente para o presente caso se a empresa se encontrava em fase pré-operacional,
vez que todo já houve o reconhecimento do direito creditório referente ao IRRF no respectivo
ano-calendário, por ocasião do Despacho Decisório.
Destaca-se ainda, que é vedado ao colegiado proceder a retificação do Per/Dcomp
e, no caso em tela não restou comprovado o erro no preenchimento do Per/Dcomp, hipótese que
eventualmente daria guarida ao pleito da recorrente.
Sendo assim, na forma como apresentada no Recurso Voluntário, ao cotejar os
documentos e fundamentos, constato que os argumentos aventados não servem para demonstrar
a liquidez e certeza do crédito pretendido, tampouco que as receitas foram efetivamente
oferecidas a tributação como preconiza a súmula Carf 80 e a norma de regência. A recorrente não
traz aos autos documentos necessários e substanciais a superar os fatos apurados e explicados
pela autoridade julgadora na decisão recorrida.
Desataca-se que, o reconhecimento do direito creditório contra a Fazenda Nacional
exige a averiguação da liquidez e certeza do suposto saldo negativo, fazendo-se necessário
verificar a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com análise da situação
fática, de modo a se conhecer o crédito.
Portanto, a compensação apresentada não logrou êxito em corroborar as
informações prestadas com liquidez e certeza, contrário, portanto, ao disposto no artigo 170 do
Código Tributário Nacional (CTN).
Vale salientar ainda que é indiscutível que o imposto de renda retido na fonte sobre
as receitas pode ser deduzido da apuração no encerramento do período, conforme disciplinado
nos parágrafos 3o e 4o do artigo 64 da Lei 9430 de 1996. É certo também que o artigo 165 do CTN
autoriza a restituição do pagamento indevido e o artigo 74 da Lei 9430 de 1996 permite a sua
compensação com débitos próprios do contribuinte, mas, cabe ao sujeito passivo a demonstração,
acompanhada das provas hábeis da composição e a existência do crédito que alega possuir junto a
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Pelo exposto, resta evidente que a documentação trazida pela recorrente não
contradiz a decisão a ponto de justificar a sua reforma, especificamente no sentido de reconhecer
a integralidade do valor pretendido em PER/DCOMP relativo ao ano calendário 2007 e, nos termos
do art. 373, inciso I do CPC, ao autor incumbe o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu
direito.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para negar-lhe provimento.

Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.552 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.920375/2012-60
11
Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Conselheiro relator

Fl. 505
DF CARF MF
Original